Tribunal: TJMT
Processo: 1043452-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEONICE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 629.872.161-49 (RECORRIDO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ADVOGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1043452-28.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CLEONICE APARECIDA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DA POLICIA MILITAR. ETAPA FARDAMENTO. PAGAMENTO DO AUXÍLIO. VALOR DEVIDO. POSTO DO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA. DIFERENÇA DEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida CLEONICE APARECIDA DE SOUZA sustenta ser oficial da Polícia Militar de Mato Grosso e no dia 25/12/2014 foi promovido ao posto de 3o Sargento, surgindo o seu direito à percepção do denominado auxílio-fardamento ou etapa-fardamento, devendo o recebimento do subsidio de R$ 5.244,04 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) o qual correspondente ao subsidio do Posto 3o Sargento.

2.
Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio
do seu posto
ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

3.
O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

4.
Como se vê, o art. 79 da legislação supracitada em nenhum momento fez referência à carreira do oficial, mas sim ao posto em que o servidor público, pessoalmente, ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

5.
Ademais, calha consignar que em nenhum momento a legislação determinou que o Policial Militar comprovasse que a verba indenizatória tenha sido integralmente destinada ao pagamento do uniforme militar. Desse modo, a negativa da percepção do auxílio sob tal perspectiva equivaleria à criação de uma nova obrigação não prevista em lei, o que é inadmissível.

6.
Destarte, entendo que o Recorrente faz jus ao auxilio fardamento em valor correspondente ao Posto de 3o Sargento.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar O Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022